Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709884-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TARCÍSIO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 27, V, da Lei 12.086/2009, ao dispor sobre militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deixa claro que o policial militar não poderá constar em quadro de acesso quando “for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional”. 2. Na espécie, o servidor tem contra si sentença penal condenatória, logo, independentemente do regime de cumprimento da pena (aberto, semiaberto ou fechado), não cumpre o requisito objetivo. Devidamente cientificado do ato administrativo que anulou a promoção do militar, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa ou contraditório. 3. O Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal estabelece que não é computável, para qualquer efeito, o tempo de cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam (art. 122, § 4°, V, da Lei 7.289/1984). 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 40, §§ 9o e 10, da Constituição Federal, sustentando ocorrência de violação ao princípio constitucional da contributividade, em razão de o insurgente ter contribuído para a previdência, durante todo o prazo de cumprimento de pena decorrente de condenação penal, fazendo jus ao reconhecimento do cômputo de tempo de serviço para fins de promoção, reserva remunerada e aposentadoria. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguimento quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 40, §§ 9o e 10, da Constituição Federal. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Leis 10.486/02 e 7.289/84), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Ademais, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020